Tribunal: TJDFT
Processo: 0718598-30.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. O acórdão embargado não contém nenhuma das hipóteses que permitam o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
3. Recurso desprovido.